Tribunal: TJMT
Processo: 1017567-15.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017567-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes de Abuso de Autoridade, Liberdade Provisória, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), VITOR ALMEIDA FERREIRA - CPF: 071.070.011-32 (PACIENTE), MELISSA DE LIMA ARAÚJO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILAINE SILVA DE JESUS SORES - CPF: 081.654.101-99 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (IMPETRANTE), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DOS CRIMES – FALTA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – PACIENTE JÁ CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO – NOVO DELITO PRÁTICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA ANTERIORMENTE IMPOSTA – AGENTE MONITORADO ELETRONICAMENTE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS SEUS REQUISITOS – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA ESPECIALMENTE DESIGNADA – PRÁTICA DE CRIME APURADO MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – POSSÍVEL PRÁTICA DE TORTURA POR POLICIAIS MILITARES – ATO ILEGAL A SER APURADO E QUE PODE ENSEJAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS – PROVIDÊNCIAS JÁ ADOTADAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – AGRESSÕES QUE TERIAM OCORRIDO APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CONSTRIÇÃO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação da constrição cautelar, já que a tese referente à suposta ausência de comprovação da materialidade dos crimes, além de não estar comprovada nos autos, é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva se consubstanciar na real necessidade de garantir a ordem pública e evitar a ocorrência de novos crimes, materializada, especialmente, na existência de maus antecedentes do paciente, que é reincidente em crime doloso e era monitorado eletronicamente no momento da aparente prática dos novos delitos.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Eventual retratação da vítima em crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher somente é possível em sede de audiência especialmente designada, na qual deverá ser apurada a ausência de constrangimentos e a verdadeira vontade da vítima, não influindo na necessidade de manutenção da custódia quando existente prisão em flagrante por delito apurado mediante ação penal pública incondicionada.

A alegação de que
os policiais teriam torturado o paciente e que não foi realizado o exame de corpo de delito do custodiado não acarreta a nulidade da prisão, mas sim a eventual responsabilização dos agentes, o que deve ser examinado pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Vitor Almeida Ferreira
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente foi preso em suposta situação de flagrância delitiva, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça a disparo de arma de fogo, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, flagrante que foi convertido em prisão preventiva.

No entanto, alega que a prisão preventiva se reveste de excepcionalidade, devendo ser utilizada em situações extremas, e que no caso em apreço não haveria fundamentação idônea a embasar a segregação, inclusive porque não estariam presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ressalta que o beneficiário é trabalhador e a própria vítima manifestou o desejo de não representar criminalmente contra ele, além de ter contratado advogado para defendê-lo, fato que demonstraria a desnecessidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversa da prisão.

Afirma que não existem provas de que os crimes noticiados realmente tenham ocorrido, aduzindo que a suposta arma de fogo utilizada pelo paciente não foi encontrada, e nem mesmo foi apreendido o projétil que ele teria disparado contra a janela.

Finalmente, aduz que o custodiado apresentava diversos ferimentos no momento da audiência de custódia e alegou ter sido torturado pelos policiais militares, porém, esse fato não foi levado em consideração pela magistrada, não havendo sequer exame de corpo de delito no feito de origem.

Diante de tais asserções, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que fosse relaxada a prisão do paciente ou concedida a ele a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas caso se reputasse necessário.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 103829953).

Acostou documentos (Ids. 103826498 a 103829951).

A liminar foi indeferida (Id. 104066459).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 104952977).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 105540954).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SRA. DRA. SILVANA C. VIANNA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

FEZ USO DA PALAVRA O ADVOGADO FERNANDO LEITE DA SILVA – OAB/MT 29437/O

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, embora o impetrante sustente a inexistência de indícios suficientes da ocorrência dos delitos, analisando perfunctoriamente os autos, concluo que
existem elementos de informação
que, ao menos por ora, revelam-se aptos a
demonstrar a probabilidade da materialidade e da autoria exigidas para decretação da prisão preventiva.

Nesse contexto, verifico que a vítima, ao ser inquirida pela autoridade policial, confirmou que o agente realmente possuía uma arma de fogo na residência e que após uma discussão do casal ele efetuou um disparo próximo dela e de uma criança, filho do próprio paciente, aduzindo que:

“...VITOR saiu da sala foi até o quarto, pegou uma arma de fogo e retornou para sala; QUE VITOR EFETUOU UM DISPARO APONTANDO NO RUMO DA JANELA e disse AGORA DEBOCHA AI; QUE o filho do casal estava ao lado da declarante e ficou bastante assustado colocando as mãos em cima da orelha...”
(Id. 103826498, p. 19).

Os policiais militares que participaram das diligências narraram a forma como foi efetuada a prisão do agente, deixando claro que ele realmente teria ameaçado a vítima e efetuado um disparo de arma de fogo no interior do imóvel, aparentemente contra a janela da residência. Veja-se:

“...É Policial militar lotado no 13BPM dessa cidade e na data de hoje 28/09/2021 por volta das 15h15min e por ocasião de estar de plantão juntamente com o PM Sales, foram informados via 190 que no Bairro Jaime Seiti Fuji um homem acabara de disparar uma arma de fogo em direção de sua esposa dentro de sua residência. Que de imediato diligenciaram ao local onde encontramos a vítima identificada como sendo EDILAINE SILVA DE JESUS SOARES bastante apavorada e em prantos. Que EDILAINE relatou que seu esposo VITOR ALMEIDA FERREIRA saiu recente da cadeia e o mesmo usa "tornozeleira eletrônica" e que nesta data por ciúmes e em momento de fúria pegou em seu guarda roupa uma arma de fogo e efetuou um disparo em na direção dela e do filho atingindo a janela onde fora constatado por esta gu pm. Que EDILAINE informa que não é a primeira vez que o VITOR tenta contra sua vida e que já está cansada de passar por essa situação. Que em ato continuo foi realizado diligencias no intuito de localizar VITOR logrando êxito no Bairro Pioneiro, nessa cidade. Que VITOR estava de bicicleta momento em que ao avistar GUPM correu para de baixo da ponte saída da cidade de Lucas do Rio Verde sentido Sorriso. Que foi feito o acompanhamento de VITOR por esta gu pm por dentro da mata onde VITOR foi localizado próximo a um barranco onde ao avistar esta gu pm pulo para dentro da mata caindo pelo barranco abaixo e em seguida foi detido por esta gu pm. Que indagado VITOR sobre o paradeiro da "arma de fogo o mesmo informou que teria deixado em sua residência, deslocamos até a residência do fato onde fora feito uma checagem no interior e nada foi encontrado. Que perguntado por várias vezes sobre o paradeiro da arma de fogo VITOR informou que jogou dentro do rio no momento que tentou foragir desta gu pm. Que foi necessário o uso de algemas tendo em vista que VITOR reagiu sendo necessário o uso moderado da forma, no momento que ele estava sendo conduzido no camburão a todo momento o mesmo batia com o rosto nas laterais da vtr. Que foi dado voz de prisão a VITOR o encaminhando a delegacia de polícia...”
(Flavio Cavalcante Araújo Leal, Id. 103826498).

Corroborando as declarações da vítima e da testemunha, no auto de constatação de disparo de arma de fogo os investigadores de polícia consignaram que realmente foi efetuado um disparo de arma de fogo na
“janela que fica na sala da casa”
(Id. 103826498, pp. 33-34), fato que denota a existência de prova da materialidade delitiva.

Ressalto que embora o paciente tenha negado a prática dos delitos, a sua versão aparentemente não encontra respaldo nos elementos de informações contidos no feito, inclusive porque aduziu não ter efetuado nenhum disparo e que
“a vidraça esta quebrada a vários dias”
(Id. 103826498, p. 25), o que destoa da constatação sobredita, que demonstra que o disparo atingiu uma folha de metal da janela.

Por outro lado, é pacífico o entendimento dos tribunais superiores e desta corte de justiça que os delitos descritos no estatuto do desarmamento, em regra, dispensam a apreensão e perícia da arma de fogo, especialmente em casos como o presente, no qual o custodiado teria jogado o artefato em um rio, impossibilitando a sua apreensão.

É oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da materialidade delitiva ou da propalada inocência do paciente

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço, conforme exposto anteriormente.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
...
1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes
...”

(STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014 – destaquei).

Igualmente, não assiste razão ao impetrante quando sustenta a inexistência de situação de flagrância delitiva no caso em análise, já que o beneficiário foi preso imediatamente após a prática delitiva, embora aparentemente tenha tentado fugir dos policiais, situação que obviamente está prevista no artigo 302 do Código de Processo Penal.

Acerca dos requisitos da constrição cautelar, o Juízo
a quo
fundamentou a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública e da incolumidade da vítima
, tendo em vista os antecedentes criminais do paciente e a gravidade do crime, já que ele efetuou um disparo de arma de fogo próximo da ofendida e de uma criança.

De sorte a prover a escorreita dialética processual, entendo por oportuno reproduzir, na parte que interessa, a supramencionada decisão,
in verbis
:

“No caso em exame, os indícios de autoria e materialidade estão suficientemente comprovados, conforme se infere dos depoimentos prestados nos autos.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é necessária para resguardar a ordem pública, uma vez que, conforme relatado no auto de prisão em flagrante, a conduta adotada pelo flagrado foi extremamente grave, chegando a proferir disparo de arma de fogo em direção a companheira e ao filho menor do casal que estava no local, e que, por sorte, o projétil teria atingido a janela da residência, segundo o depoimento da vítima.

Aliás, conforme pontuado pelo representante ministerial, embora não localizada a arma de fogo utilizada nem o projétil, os policiais fizeram constatação in loco e encontraram vestígios condizentes com um disparo de arma de fogo, conforme auto de constatação de id. 66642611, corroborando as alegações da vítima prestadas à autoridade policial.

Nessa situação, as circunstâncias que permearam o evento criminoso não recomendam a liberação do flagrado, o qual, aliás, se encontra em cumprimento provisório de pena (autos da ação penal nº 1000248- 93.2021.8.11.0045), pela prática de crime de tráfico de drogas, mostrando ser reiterado na prática de crimes.

Aliado a isso, ante a forma com que os delitos foram praticados, no âmbito da Lei Maria da Penha, tem-se que o caso exige a adoção de medidas mais enérgicas...”
(Id. 103826498, p. 56).

No caso, consta dos autos que o beneficiário já respondeu a outro processo e foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, estando inclusive cumprindo pena em regime diverso do fechado, monitorado por equipamento eletrônico, entretanto, mesmo nessa condição, possuía uma arma de fogo na sua residência e aparentemente voltou a cometer crimes.

Logo, a manutenção da segregação cautelar está amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“...
A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
...
”
(STJ,
HC
96.235/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 9.12.2008).

Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública e da incolumidade da ofendida.

Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo no distrito da culpa e trabalho lícito, entendo que eles foram parcialmente afastados pela confirmação de que o paciente já foi condenado pela praticado dos graves crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Em relação à suposta retratação da vítima, verifico que no dia dos fatos ela acionou a polícia militar, aduziu que o paciente já havia praticado outros atos contra ela e representou criminalmente contra ele, ficando patente o seu receio de ser vítima de atos ainda mais graves.

Por outro lado, embora a defesa aduza que ela contratou advogado para postular a liberdade do paciente, os áudios acostados demonstram que ela parece ter agido dessa forma em razão da dependência financeira em relação ao agente.

Relembro que a eventual retratação da vítima em crimes relacionados à violência doméstica e familiar somente é possível em sede de audiência especialmente designada, na qual deverá ser apurada a ausência de constrangimentos e a verdadeira vontade da vítima.

É importante ressaltar que o delito mais grave que se apura no feito de origem, em tese, refere-se ao disparo de arma de fogo, descrito no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, que é crime apurado mediante ação penal pública incondicionada, não havendo falar em vontade de eventual vítima para que ocorra a devida apuração.

Finalmente, embora o subscritor da petição inicial aduza que os policiais teriam torturado o paciente e que não foi realizado o exame de corpo de delito do custodiado, que apresentava lesões aparentes, tal fato, a princípio, não acarreta a nulidade da prisão, mas sim a responsabilização dos agentes, o que deve ser examinado pelo juízo de origem.

Inclusive, ao prestar informações, a autoridade apontada como coatora consignou expressamente que foram adotadas providências para a apuração dos ilícitos eventualmente praticados pelos agentes públicos, conforme se extrai do seguinte trecho do ofício contido no Id. 104952977:

“...Por fim, informo que não há nos autos a notícia sobre a realização do exame de corpo delito do paciente, no entanto, diante das informações de supostas agressões sofridas pelo paciente durante a audiência de custódia, a juíza plantonista determinou a realização do exame de corpo de delito e após a juntada do laudo, o encaminhamento à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público Estadual para apuração da prática de tortura relatada pelo paciente.”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator, tendo em vista que, nem mesmo o cumprimento de pena privativa de liberdade de processo com sentença condenatória transitada em julgado foi capaz de evitar que o paciente se envolvesse em outro delito.

Se estava em liberdade, cumprindo regime semiaberto ou aberto, naturalmente, tinha o dever de auto disciplina, de senso de responsabilidade de não se envolver em outro fato criminoso, haja vista que, qualquer possibilidade de naquele processo de execução, estar fora do regime prisional, impõe ao beneficiário o dever de cumprir as determinações impostas pela lei. Não pode disparar arma de fogo em lugar habitado.

O crime de ameaça, diante do preceito secundário, é mínimo, mas o crime de disparo de arma de fogo tem até 4 anos de pena.

Muitas vezes, o juiz da execução não é comunicado do envolvimento em novo crime, para trabalhar a execução e efetuar o desconto na pena.

Não determinarei comunicação ao juízo da execução, porque se trata de
habeas corpus
, o qual é exclusivo em benefício do paciente, mas salta aos olhos que não há acompanhamento adequado, pois, naquele processo, poderia ter sido tomada outra posição.

Com essas considerações, acompanho o voto do relator, porque a imposição de outra medida cautelar será inapropriada, não será suficiente para a finalidade, posto que o paciente demonstra, no executivo de pena, comportamento inadequado.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL)

De acordo com os votos precedentes.

EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021:

ORDEM DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021